Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-92.2021.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001703-92.2021.8.11.0013
RECORRENTE: STEFANY DANIELA CARVALHO SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Stefany Daniela Carvalho Santos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 118830967):
APELAÇÃO - AÇÃO DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL – PERDA DO PODER FAMILIAR – ABANDONO DO FILHO – INAPTIDÃO DO PODER PARENTAL - PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS À MORAL E AOS BONS COSTUMES – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3o, 22, 24 e 98, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ARTIGO 227, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO – NEGLIGÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O poder familiar está subentendido naqueles direitos que se harmonizam com a paternidade responsável, com a tutela especial à família, ao dever de convivência familiar e com a proteção integral da criança e do adolescente. A prova colacionada aos autos evidencia a inaptidão da genitora apelante para o exercício do poder familiar e, diferentemente do que afirmado, foram exauridas as possibilidades de reinserção do menor na família natural e/ou extensa. Assim, evidenciado que ambos os genitores não reúnem condições de assumir o poder familiar e, ainda, por haver situação manifesta de risco do menor, comprovada a situação de negligência, abandono, omissão e drogadição da mãe, correta a sentença de procedência da ação para desconstituir o poder familiar no caso.
(TJ-MT 10017039220218110013 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Stefany Daniela Carvalho Santos e outro, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que destituiu o poder familiar dos genitores, em decorrência do abandono verificado em relação ao filho S. C. S.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 19, §3o, 23, §2o, 39, §1o e 101, § 1o, 4o, 6o, 7o, 9o do ECA, ao fundamento de que “(...) houve por parte do Poder Público, a nítida transgressão do objetivo inserido na Lei 8.069/1990, já que não se observam tentativas reais de reintegração do filho à família, ao contrário, os pais foram proibidos de manterem contato com a filha, por tempo indeterminado, a partir de sua institucionalização. (...)”.
Aduze que “(...) não se observou neste caso uma verdadeira investida na proteção do direito fundamental da infante em conviver com sua família, através de apoio por meio de orientação psicossocial a todos os componentes da família. (...)”.
Recurso tempestivo (id 120104973).
Contrarrazões apresentadas (id 125429663).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 19, §3o, 23, §2o, 39, §1o e 101, § 1o, 4o, 6o, 7o, 9o do ECA está amparada na assertiva de que houve a destituição do poder familiar sem que fossem empreendidas as tentativas necessárias à reintegração do menor à família.
Nesse contexto, a parte recorrente aduz que “(...) não se observou neste caso uma verdadeira investida na proteção do direito fundamental da infante em conviver com sua família, através de apoio por meio de orientação psicossocial a todos os componentes da família. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Vê-se que a ação de destituição do poder familiar foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor do infante Samuel Carvalho dos Santos, sob a alegação de negligência e abandono dos genitores STEFANY DANIELA CARVALHO SANTOS e CLEBSON PEREIRA DOS SANTOS, bem assim colocação do menor em situação de risco.
Observa-se que o Conselho Tutelar do Município de Pontes e Lacerda/MT, por meio do ofício de n. 123/2020/CT, encaminhou ao Órgão Ministerial relatório que narrava a situação de risco em que se encontrava a criança SAMUEL CARVALHO DOS SANTOS, de apenas 24 (vinte e quatro) dias de vida, com paradeiro desconhecido do genitor Clebson - usuário contumaz de drogas – assim como a genitora Stefany.
Extrai-se que a genitora do menor costumava deixar o recém-nascido aos cuidados de Josefa para ir a bares e bocas de fumo e que quando ficou com o bebê pouco se importou com os cuidados da criança, tanto que saía de casa e voltava horas depois sem dar satisfação, como se não tivesse um filho recém-nascido para alimentar e cuidar (Relatório do Conselho Tutelar, Id 107561974, p. 17).
(...)
De relevo notar que a apelante Stefany tem outros filhos, no entanto, nenhum mora com a requerida (Relatório – Conselho Tutelar, Id 107561974, p. 14). Neste passo, infere-se que os irmãos de Samuel também foram retirados do convívio da genitora/apelante em razão da dependência química e de seu comportamento negligente, o que revela a inviabilidade do convívio familiar em razão da inaptidão para o exercício do poder familiar.
Além disso, a conclusão do laudo psicossocial foi pela impossibilidade de encontrar, na familia natural ou extensa, possíveis responsáveis pela guarda do infante (Resposta do Conselho ao juízo, Id 107561975, p. 6).
De relevo notar que o PIA – Plano Individualizado de Atendimento foi realizado apenas com o menor, diante do desconhecimento do paradeiro dos genitores (Id 107561975, p. 18/24), fato constatado também pelo Oficial de Justiça que não conseguiu, à época, localizar a genitora em diligência por três vezes consecutivas (Id 107561975 – p. 7).
Observa-se que a Equipe Multidisciplinar do Juízo, ao elaborar o competente relatório psicossocial informou que (Id Id 107561975 – p. 32/34): “(...) Quanto a família extensa, esta equipe realizou visitas domiciliares a avó materna e tias maternas, somente uma tia manifestou disponibilidade de assumir a criança. Porém após estudo técnico verificamos que ela não oferecia um ambiente saudável e seguro com requisitos favoráveis a guarda da criança, conforme consta em parecer acostado nos autos. Não obtivemos informações sobre o paradeiro do pai da criança”. Além disso, a equipe salientou acerca da necessidade de manutenção do acolhimento da criança”.
Ao que se verifica a genitora não consegue cuidar dos filhos, não tem estrutura familiar adequada, é omissa quanto a responsabilidade parental. A desestrutura familiar é gritante e o abandono evidente.
Como bem pontuou o Ministério Público de 1o grau, o infante Samuel Carvalho dos Santos, nascido em 19.06.2020, está abrigado há quase 01 (um) ano, sendo certo que, até o presente, momento não foram identificados familiares interessados ou aptos a exercerem a guarda da criança.
Assim, em que pese alegação da apelante de que não foram envidados esforços para possibilitar a reintegração familiar de Samuel Carvalho dos Santos à familia natural, extrai-se que o Conselho Tutelar acompanha diariamente a família e o menor desde a alta hospitalar (Id 107561974, p. 17/18). Além disso, foi solicitado ao Conselho que empreenda diligências no sentido de localizar e identificar possíveis parentes da criança, trazendo aos autos relatório circunstanciado no prazo de 10 (dez) dias (Id 107561974, p. 33), porém sem sucesso.
O laudo psicossocial (Id 107561975 – p. 33) afirmou que: “somos favoráveis a manutenção do acolhimento da criança.(...)”
Denota-se, ainda, que as conclusões dos Laudos Psicossocais são desfavoráveis ao retorno de Samuel a família natural, em razão da violação de seus direitos enquanto criança.
(...)
Dessa maneira, vê-se que o abandono e negligência da genitora reportado vem de longa data. Assim, as provas até então produzidas, são suficientes para demonstrar a existência de situação de risco e justificar a manutenção da sentença, com fundamento nos artigos 3o, 24 e 98, II e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente; artigo 1.638 do Código Civil e artigo 227, caput, da Constituição Federal. (...)” (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ARTS. 19 E 22 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART 1.638 DO CC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.638 do CC. 3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça quando no acórdão recorrido há fundamento constitucional não atacado por recurso extraordinário. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1445634 MS 2019/0033690-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça